Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. MATÉRIA ARGUIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. CONEXÃO. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 406, CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA.

1. Tendo sido interposto agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, XI, do CPC, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, tal matéria não pode ser repristinada no recurso de apelação, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, ainda que o agravo não tenha sido conhecido em virtude de pedido de desistência formulado pelo agravante.

2. As matérias tratadas em decisão interlocutória que não são passíveis de agravo de instrumento devem ser alegadas em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas, sendo esta a hipótese da preliminar de conexão.

3. A conexão somente pode ser arguida na hipótese de competência relativa, e desde que um dos feitos não tenha sido sentenciado. Preliminar rejeitada.

4. O ajuizamento, pelo credor, de ação monitória requerendo o pagamento dos valores estampados em cheques prescritos caracteriza exercício regular do direito de crédito, não havendo que se falar em cobrança indevida ou em má-fé, sobretudo quando a monitória observa os requisitos estabelecidos no artigo 700, I e parágrafo 2o, do CPC.

5. Os cheques que instruem a ação monitória, apesar de prescritos, representam dívida líquida e certa, e, uma vez que não foram pagos no vencimento, devem ter seus valores acrescidos de juros de mora e de correção monetária, nos termos do artigo 52 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85).

6. Não havendo convenção entre as partes, incide o artigo 406 do CC, que dispõe que os juros moratórios devem ser aqueles em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional, os quais estão previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, de 1% ao mês.

7. A taxa SELIC, que representa a média de juros que o Governo Brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos, não se presta a substituir os juros de mora incidentes sobre débitos de cheques cobrados em ação monitória.

8. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, o débito principal deve ser objeto de correção monetária, que configura mera recomposição do valor da moeda durante o período de inadimplemento.

9. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.